Tribunal: TJES
Processo: 0021614-10.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021614-10.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE ZELINDA FERRARI DE BARROS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
E REM
ESSA NECESSÁRIA – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE CONFORMAÇÃO – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – TESE REPETITIVA
184/STJ –
PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL NESTA
HIPÓTESE
– SUCUMBÊNCIA DO EXPROPRIADO - ADMITIDO VALOR OFERTADO PELO ENTE PÚBLICO EXPROPRIANTE

–
HONORÁRIOS SEGUNDO O CPC

–
ORIENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1. No julgamento do recurso de apelação, fixou-se o
quantum
indenizatório da desapropriação no exato valor em que foi inicialmente ofertado pelo ente público expropriante, invertendo o ônus de sucumbência, já que o Espólio expropriado ofertou resistência ao valor ofertado pelo Estado, fixados os honorários advocatícios em desfavor do ESPÓLIO DE ALCYRO CHAVES DE REZENDE (expropriado) no percentual mínimo legal (8%) sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor apurado no laudo pericial que se enquadra da pretensão resistida, devidamente atualizados, nos moldes do art. 85, §3º, II, do CPC.

2. Conforme assentado nos julgamentos dos embargos, este egrégio Colegiado definiu como base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pelo Espólio expropriado, a diferença entre o valor ofertado pelo ente público expropriante e o valor apurado no laudo pericial, que se entendeu tratar da pretensão resistida e, por conseguinte, do proveito econômico obtido pelo ente público (aplicado, assim, o disposto no art. 85, §3º, II, do CPC), afastando a incidência do artigo 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941, pois foi fixado o preço ofertado e não valor superior.

3. O artigo 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941, trata da hipótese em que a sentença fixa o valor da indenização em importe superior ao preço oferecido pelo expropriante, quando este deve ser condenado a pagar honorários ao advogado do expropriado entre meio e cinco por cento do valor da diferença.

4. Segundo a tese repetitiva nº 184 do STJ, o “valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente”.

5. Todavia, no caso concreto, o acórdão não fixou o valor da indenização em quantia superior à ofertada pelo ente expropriante, e não condenou o ente expropriante ao pagamento de honorários.

6. A sucumbência foi do expropriado, daí a razão pela qual se afastou a aplicação da norma especial (já que não foi imposta nenhuma indenização judicial, mas admitido o valor inicialmente ofertado pelo expropriante), e aplicou-se o CPC, considerando como base de cálculo dos honorários o valor da diferença entre o valor ofertado e aquele apurado pela perícia, que se entendeu tratar da pretensão resistida, e, por conseguinte, o proveito econômico obtido pelo ente público, vencedor na demanda desapropriatória.

7. Não exercido juízo de retratação. Orientação do v. acórdão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, por não vislumbrar a hipótese de retratação do acórdão, MANTER o posicionamento outrora exarado, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de reanálise do v. acórdão do evento 4563498, integrado pelos acórdãos dos eventos 4860248 e 5391869, diante da r. decisão do evento 7657791, em que o douto Desembargador Corregedor-Geral da Justiça, considerando a suspeição averbada do eminente Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinou o retorno dos autos a Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Consta da r. decisão que:

A respeito do tema em questão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Pet 12.344/DF, objetivando a “revisão das teses repetitivas e enunciados de súmula sobre juros compensatórios, juros moratórios e honorários advocatícios em ações expropriatórias”, manteve inalterado o entendimento firmado no REsp 1.114.407/SP (Tema 184), sob a sistemática da repetitividade recursal, no seguinte sentido, in litteris:

“7. Manutenção da Tese 184/STJ ("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 – qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente."). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil.”

(STJ, Pet n. 12.344/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 13/11/2020)

Isto posto, diante da aparente divergência entre o decisum proferido por este Sodalício e o sobredito precedente vinculante, determino a remessa dos autos à Egrégia Segunda Câmara Cível para exame quanto à pertinência do juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, diante da possibilidade de modificação do acórdão objurgado, postergou o juízo de admissibilidade dos Recursos Especiais ids. 5173687 e 5657341 que têm por objeto a mesma controvérsia.

Primeiramente, pontua-se que, no julgamento do recurso de apelação (acórdão no evento 4563498), fixou-se o
quantum
indenizatório da desapropriação no exato valor em que foi inicialmente ofertado pelo ente público expropriante, invertendo o ônus de sucumbência, já que o Espólio expropriado ofertou resistência ao valor ofertado pelo Estado, fixados os honorários advocatícios em desfavor do ESPÓLIO DE ALCYRO CHAVES DE REZENDE (expropriado) no percentual mínimo legal (8%) sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor apurado no laudo pericial que se enquadra da pretensão resistida, devidamente atualizados, nos moldes do art. 85, §3º, II, do CPC.

Eis a ementa do apelo:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – TERRENO COM ACRESCIDO DE MARINHA – DISCUSSÃO QUANTO À TITULARIDADE DO DOMÍNIO ÚTIL ENCERRADA APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO DA ANULAÇÃO DE PARTILHA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DA PARTE QUE DETÉM O DOMÍNIO ÚTIL – JUSTA INDENIZAÇÃO – LAUDO PERICIAL – SOBREVALORIZAÇÃO INJUSTIFICADA DO IMÓVEL – CONFIRMAÇÃO DO CORRETO VALOR APURADO ADMINISTRATIVAMENTE E DEPOSITADO JUDICIALMENTE – NÃO CABIMENTO DE JUROS COMPENSATÓRIOS – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

1. A discussão quanto à titularidade do domínio útil sobre o terreno acrescido de marinha, objeto da desapropriação, pendeu durante todo o trâmite da presente ação, porém, a partir do trânsito em julgado da anulação de partilha, que resultou na nulidade da transferência do imóvel para ZENILDA FERRARI DE BARROS, não permanece a legitimidade do ESPÓLIO desta para figurar no polo passivo da presente demanda, o que deve ser reconhecido nesta instância recursal. Assim, deve ser declarada a ilegitimidade passiva do ESPÓLIO DE ZENILDA, não havendo que se falar em condenação em honorários, porquanto nem o Estado, nem o Espólio, deram causa ao ajuizamento em seu desfavor.

2. O laudo técnico acostado à inicial foi realizado por empresa contratada pelo ente público, com o objetivo de determinar o valor atual de mercado do imóvel com a finalidade de desapropriação, a qual estabeleceu o valor total médio de R$ 1.077.609,94, em observância a norma brasileira de avaliação de imóveis urbanos, vigente à época.

3. Já na época da avaliação, em abril de 2009, o imóvel encontrava-se desocupado, sendo que foi considerado o seu padrão elevado e a sua boa liquidez no mercado, sobretudo a sua localização privilegiada.

4. O valor do terreno foi estabelecido com base no método comparativo, e as benfeitorias pelo método de quantificação do custo, com análise do croqui do imóvel e do espelho cadastral na Prefeitura.

5. O ente público notificou extrajudicialmente o desapropriado, cujo nome constava do registro, acerca da avaliação realizada, contudo, não foi possível a solução da questão administrativamente, apesar de o notificado ter concordado com o valor, porque havia a pendência de litígio sobre o imóvel.

6. Realizada a perícia judicial em maio de 2012, constou do laudo pericial o valor médio do terreno, que não difere substancialmente do valor do laudo de 2009, se incluída a devida atualização, porém, foi fixado o valor máximo pelo Expert, justificando tal postura na posição em que se encontra o lote objeto da desapropriação, com fundos para o canal de Vitória.

7. Contudo, a possibilidade de acesso ao mar, isoladamente, não confere ao imóvel um valor por metro quadrado superior aos demais terrenos situados na mesma via, até porque sequer havia uma utilização específica nesse sentido.

8. Nos idos de 2009, foram avaliados oito imóveis, sendo três com edificações ou benfeitorias e cinco apenas terrenos, todos situados na mesm rua, sendo que foi utilizada uma amostragem de 17 elementos situados na região, o que fez com que o laudo obtivesse aprovação da secretaria estadual solicitante, eis que considerada a quantia mais provável de negociação dos imóveis, sendo que o litígio, no caso, somente foi necessário diante da controvérsia quanto ao domínio útil do bem, que sequer estava habitado.

9. Quanto ao valor das benfeitorias, o laudo pericial sequer discrepou do valor apurado em 2009, mas fixou, para fins de atualização do referido valor até a data da perícia, em 2012, o CUB médio da construção civil, sendo que o Estado já havia promovido o depósito da quantia apurada no laudo anterior, inexistindo justificativa para a incidência da referida atualização.

10. Hipótese em que deve prevalecer o valor ofertado pelo Estado, que efetuou o seu depósito, do qual não discrepou o perito, apesar de ter utilizado critérios desproporcionais para fixação do valor do terreno e atualização da benfeitoria.

11. Fixado o preço da indenização no valor ofertado pelo Estado, não são cabíveis juros compensatórios (art. 15-A do Decreto nº 3.365/1941).

12. Inversão dos ônus de sucumbência, já que o Espólio remanescente ofertou resistência ao valor ofertado pelo Estado, com fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo legal (8%) sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor apurado no laudo pericial, devidamente atualizados, nos moldes do art. 85, §3º, II, do CPC.

13. Recurso conhecido e provido. Reexame prejudicado.

C
onforme assentado nos julgamentos dos embargos
,
este egrégio Colegiado definiu como base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pelo Espólio expropriado, a diferença entre o valor ofertado pelo ente público expropriante e o valor apurado no laudo pericial, que se entendeu tratar da pretensão resistida e, por conseguinte, do proveito econômico obtido pelo ente público (aplicado, assim, o disposto no art. 85, §3º, II, do CPC), afastando a incidência do artigo 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941, pois foi fixado o preço ofertado e não valor superior.

Eis a ementa dos últimos embargos, que reiterou a tese tratada nos embargos anteriores:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE PREQUESTIONADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Como já assentado no julgamento dos primeiros embargos opostos pelo ente público ora embargante, em julgamento pretérito, fora definida como base de cálculo dos honorários advocatícios (devidos pelo Espólio expropriado), a diferença entre o valor ofertado pelo ente público expropriante e o valor apurado no laudo pericial, que se entendeu tratar da pretensão resistida e, por conseguinte, do proveito econômico obtido pelo ente público (aplicado, assim, o disposto no art. 85, §3º, II, do CPC), afastando a incidência do artigo 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941, pois foi fixado o preço ofertado e não valor superior.

2. A pretexto de prequestionamento, que foi expresso, já que enfrentada a questão infraconstitucional suscitada, o embargante busca, em verdade, reexaminar a matéria, com o objetivo de prevalecer a base de cálculo relativa ao valor por ele ofertado, que foi expressamente afastada pelo julgado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

O artigo 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941, trata da hipótese em que a sentença fixa o valor da indenização em importe superior ao preço oferecido pelo expropriante, quando este deve ser condenado a pagar honorários ao advogado do expropriado entre meio e cinco por cento do valor da diferença.

Segundo a tese repetitiva nº 184 do STJ, o “valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente”.

Todavia, no caso concreto, o acórdão não fixou o valor da indenização em quantia superior à ofertada pelo ente expropriante, e não condenou o ente expropriante ao pagamento de honorários.

A sucumbência foi do expropriado, daí a razão pela qual se afastou a aplicação da norma especial (já que não foi imposta nenhuma indenização judicial, mas admitido o valor inicialmente ofertado pelo expropriante), e aplicou-se o CPC, considerando como base de cálculo dos honorários o valor da diferença entre o valor ofertado e aquele apurado pela perícia, que se entendeu tratar da pretensão resistida, e, por conseguinte, o proveito econômico obtido pelo ente público, vencedor na demanda desapropriatória.

Ante o exposto, manifesto-me para
MANTE
R

a orientação lançada nos acórdãos atacados, com juízo negativo de retratação.

Remetam-se os autos ao órgão competente para fins de juízo de prelibação dos recursos especiais interpostos nestes autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)